Tribunal: TJMT
Processo: 1005129-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005129-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IRMA GUIDO JACOBSEN - CPF: 919.382.951-53 (AGRAVADO), JOAQUIM BORIS JACOBSEN - CPF: 004.338.029-87 (AGRAVADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (AGRAVANTE), OSMARINO APARECIDO LEAL - CPF: 066.221.388-26 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (AGRAVANTE), CLEYDE FERREIRA PAES - CPF: 264.074.358-97 (AGRAVANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), OSMARINO APARECIDO LEAL - CPF: 066.221.388-26 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (AGRAVADO), CLEYDE FERREIRA PAES - CPF: 264.074.358-97 (AGRAVADO), JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - CPF: 997.603.391-53 (ADVOGADO), IRMA GUIDO JACOBSEN - CPF: 919.382.951-53 (AGRAVANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOAQUIM BORIS JACOBSEN - CPF: 004.338.029-87 (AGRAVANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (AGRAVADO), JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - CPF: 997.603.391-53 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS
. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA DE ATO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de Querela Nullitatis que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, em embargos de terceiro.

Pretensão voltada ao reconhecimento da inexistência jurídica de apelação cível e de acórdão nos embargos de terceiro, por intempestividade recursal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Ação de Querela Nullitatis, destinada a reconhecer a inexistência jurídica de ato processual por intempestividade, pode ser processada e julgada no juízo de primeiro grau; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença derivado de acórdão supostamente inexistente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a tramitação da ação de Querela Nullitatis no juízo de primeiro grau, quando a controvérsia envolve a inexistência jurídica de ato processual, sem rediscussão do mérito da decisão colegiada. Constatada a plausibilidade das alegações sobre a intempestividade da apelação que originou o acórdão exequendo, e demonstrado o perigo de dano irreparável, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final da ação de Querela Nullitatis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao juízo de primeiro grau processar e julgar ação de Querela Nullitatis destinada ao reconhecimento de inexistência jurídica de ato processual decorrente de vício transrecisório. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença baseada em acórdão cuja existência jurídica é questionada
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Joaquim Boris Jacobsen e outra,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de
Querela Nullitatis
proposta em face da
Agropecuária Savana S.A e outros
, que indeferiu
pedido de tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença oriunda do Acórdão proferido nos Embargos de Terceiro (Processo no 0001790-26.2010.8.11.0086), sob o fundamento de ausência de competência do juízo de primeiro grau para apreciação da matéria.
Determinou-se, ao final, a emenda da petição inicial para delimitar o pedido à competência do juízo singular ou para requerer a remessa ao segundo grau, sob pena de indeferimento da exordial.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a ocorrência de
error in judicando,
uma vez que, segundo afirmam, não se busca a desconstituição de coisa julgada, mas apenas a declaração de inexistência de atos processuais por ausência de pressupostos de existência jurídica.

Asseveram que a ação de
Querela Nullitatis
não visa atacar o mérito do acórdão proferido nos Embargos de Terceiro, mas sim reconhecer a inexistência jurídica da apelação cível interposta pela agravada - Agropecuária Savana S/A, alegadamente intempestiva, o que implicaria a nulidade de todos os atos posteriores, inclusive o acórdão.

Alegam que a competência para julgamento da referida ação seria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., REsp 1.252.902/SP e EDcl na AR 569/PE), do juízo de primeiro grau, por tratar-se de reconhecimento de inexistência jurídica, e não de desconstituição de coisa julgada.

Defendem que a ausência de citação ou a prática de ato recursal intempestivo, que gere efeitos jurídicos posteriores, caracteriza vício transrescisório, passível de ser reconhecido por meio de ação declaratória, independentemente da propositura de ação rescisória.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo de primeiro grau ou, subsidiariamente, que se determine a apreciação do mérito da tutela de urgência pelo juízo de origem.

A tutela provisória recursal foi inicialmente
indeferida
por meio da decisão de ID n. 272083363. Contra o referido
decisum
os recorrentes interpuseram agravo interno,
ocasião em que este magistrado, ao analisar os fundamentos recursais, reconsiderou a decisão anterior e deferiu a tutela antecipada recursal (ID no 275642365), a fim de suspender a ordem de emenda da inicial e o cumprimento da sentença decorrente do acórdão proferido nos Embargos de Terceiro.

Irresignada com a r. decisão, a agravada Agropecuária Savana S.A., também manejou agravo interno, arguindo,

preliminarmente, a violação ao disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC,

bem como pela ausência de motivação quanto à competência do juízo de primeiro grau e ao cabimento da ação de
querela nullitatis
.
O Colegiado, por meio do acórdão de ID n. 287039362, negou provimento ao agravo interno.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 273599900, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta (ID no 277415357), a parte agravada arguiu, preliminarmente, a intempestividade da insurgência recursal, aduzindo que a decisão agravada foi proferida em 25/06/2024, sendo que a interposição do agravo ocorreu somente em fevereiro de 2025. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida
.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de

Querela Nulittatis
manejada por Joaquim Boris Jacobsen e outra, e
m desfavor da Agropecuária Savana S.A. e outros, com o objetivo de
obter a declaração de inexistência da Apelação Cível intempestiva, bem como do seu respectivo acórdão proferido nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0001790-26.2010.8.
11.0086,
Sustentam os autores que o julgamento da referida apelação, por sua intempestividade, não teria o condão de formar nova coisa julgada nos mesmos autos, em afronta àquela já constituída com o trânsito em julgado da sentença.

Requestaram, em sede de tutela de urgência, a suspensão do tramite do cumprimento de sentença nos autos dos embargos de terceiro.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de competência do juízo de primeiro grau para apreciação da matéria. Considerou que a pretensão dos autores consistia, em realidade, na declaração de nulidade de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que extrapolaria a competência da instância monocrática. Além disso, destacou a inexistência de ato jurisdicional específico do Juízo a quo que pudesse ser objeto de nulificação.

Determinou-se, ao final, a emenda da petição inicial para delimitar o pedido à competência do juízo singular ou para requerer a remessa ao segundo grau, sob pena de indeferimento da exordial.

Inconformados com a r. decisão, os autores aviaram recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que o Juízo monocrático é competente para processar e julgar a
querela nullitatis
, conforme precedentes do STJ, pois esta ação não visa rediscutir o mérito da decisão proferida pelo Tribunal, mas apenas declarar a inexistência da apelação intempestiva e do acórdão que dela decorreu.

Seguiram sustentando, que a intempestividade do recurso de apelação implica sua inexistência jurídica, conforme doutrina e jurisprudência consolidada, de modo que, nos termos do art. 223, do CPC, um ato processual praticado fora do prazo legal não pode produzir efeitos, sendo nulo de pleno direito.

Argumentam que a r. decisão agravada, ao negar a tutela de urgência, permite que se execute um acórdão inexistente, violando a coisa julgada já formada sobre a sentença proferida nos embargos de terceiros. Alegam que correm o risco de perder a posse do imóvel objeto da lide, em razão do cumprimento da sentença baseado em um acórdão nulo. Pugnaram pela concessão da tutela antecipada, para que seja suspensa a ordem de emenda à inicial e o cumprimento de sentença do acórdão proferido nos embargos de terceiros, até o julgamento final deste recurso
.

Pois bem.

Inicialmente quanto à alegada
intempestividade
do recurso de agravo, sem razão, cinge-se que a decisão agravada em que pese proferida em 25.06.24, foi publicada no DJEN em 31.01.25, e, sendo o recurso interposto em 21.02.25, logo dentro do prazo legal.

Passo, portanto, ao exame do
mérito
recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência, visando à suspensão do trâmite do cumprimento de sentença derivado do acórdão proferido nos autos dos Embargos de Terceiro no 0001790-26.2010.8.11.0086. O argumento central dos agravantes é o de que referido acórdão seria juridicamente inexistente, por ter sido proferido em sede de recurso de apelação intempestivo, o que, segundo sustentam, impediria a formação válida da relação jurídico-processual e obstaria a constituição de nova coisa julgada, em afronta àquela já formada anteriormente.

Esclarece-se inicialmente, no que tange à suposta impossibilidade de rediscussão da tempestividade do recurso de apelação, que a doutrina e jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer que a ação de
Querela Nullitatis,
outrora limitada aos casos de inexistência de citação válida, passou a abranger hipóteses de vícios transrecisórios, aqueles que afetam o próprio plano da existência da relação jurídica-processual.

Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, conforme leciona a professora Teresa Arruda Alvim, a prática de ato processual fora do prazo legal consubstancia hipótese de inexistência jurídica do ato, na medida em que tal prática se dá “no vazio”, em um “ambiente jurídico inexistente”, o que impede o desenvolvimento válido da relação jurídico-processual.

Inclusive, nessa linha de argumentação, a doutrinadora conclui que “é o que ocorre, por exemplo, se se julgar o mérito de apelação inadmissível, porque intempestiva, ter-se-á desrespeitado a coisa julgada” (ALVIM, Teresa Arruda.
Nulidades do Processo e da Sentença
.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 191-192).

No caso concreto, verifica-se, a partir das razões recursais e dos documentos acostados, que os agravantes demonstraram, de forma minimamente plausível, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, haja vista que, conforme sustentam, o acórdão que fundamenta o cumprimento de sentença ora combatido decorre de apelação cível intempestiva, circunstância que, se confirmada ao final da Querela Nullitatis, impõe o reconhecimento da inexistência jurídica do referido pronunciamento colegiado.

Em que pese os agravados aleguem, com veemência, a tempestividade do recurso que resultou no acórdão, o certo é que a controvérsia envolve fatos e circunstâncias que demandam dilação probatória e análise mais aprofundada em momento oportuno, não sendo prudente, nesta sede, obstar o exercício do direito de ação e a apreciação meritória dos argumentos ventilados na

Querela Nullitatis
.

Com o devido respeito, a própria narrativa dos autos evidencia a existência de divergência quanto à forma de contagem dos prazos à época, em razão da tramitação física do feito e das portarias de suspensão decorrentes da pandemia de COVID-19, o que, por si só, afasta qualquer assertiva categórica acerca de má-fé ou de flagrante inadequação da via eleita.

Além disso, no que tange ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reputo presente a urgência da medida pleiteada, considerando a iminência de expedição e eventual cumprimento de mandado de reintegração de posse em desfavor dos agravantes, os quais, segundo alegam, exercem posse antiga e desenvolvem atividades econômicas no imóvel objeto da controvérsia. A materialização dessa reintegração, antes da definição da própria existência jurídica do título executivo que a ampara, consubstancia perigo concreto de lesão grave e de difícil reparação.

Diante desse contexto, e considerando os elementos constantes dos autos, entendo que restam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalto, por oportuno, que a concessão da tutela de urgência, nesta fase cognitiva sumária, não representa juízo definitivo sobre o mérito da demanda originária, mas apenas visa resguardar a efetividade jurisdicional e evitar a produção de danos irreparáveis ou de difícil reparação enquanto perdurar a controvérsia.

Assim sendo, merece reforma a decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação de Querela Nullitatis.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025